Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-65.2017.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. PEDIDO DE BUSCAS PELOS SISTEMAS CONVENIADOS AO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE FERRAMENTAS JUDICIAIS. BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD. DEVER DE COOPERAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. JULGAMENTO LIMITADO AO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E A DEVIDA TRIANGULAÇÃO. ANULAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pelo reconhecimento de inércia da parte autora.
Propósito recursal é a reforma da sentença sob o argumento de que não houve inércia de sua parte e sim pedidos para busca de endereços aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário.
Inércia não verificada. Pedido de buscas pelos sistemas conveniados ao judiciário.
Reconhecimento da possibilidade de ferramentas judiciais, tais como o Bacenjud, Infojud e Renajud.
Situação excepcional verificada antes às inúmeras tentativas frustradas de localização da parte ré sem que houvesse deferimento de uma busca sequer por meio das ferramentas.
O sistema Renajud possui a funcionalidade de verificar os endereços dos carros registrados em nome dos proprietários, assim como o Bacenjud também informa endereços cadastrados nas instituições bancárias, o que facilita o andamento da marcha processual.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 6o, dispõe sobre o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos devem cooperar para que seja alcançada decisão de mérito justa e em tempo razoável.
Primazia da resolução do mérito. Necessidade de o magistrado buscar alternativas mínimas à extinção do feito sem resolução do mérito, para que se busque a resolução da lide e a pacificação social.
Inaplicabilidade da teoria da causa madura porque não houve a triangulação processual.
Sentença anulada. Necessidade de retorno à origem para concessão das buscas aos sistemas e regular processamento do feito.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELIZABETH PAES DA SILVA - CPF: 535.275.771-49 (REPRESENTANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), LOPES & MATIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 07.593.921/0001-54 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020